Tribunal: TJDFT
Processo: 0751059-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165 C/C 277, § 3o, AMBOS DO CTB. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE. NECESSIDADE. SÚMULA 312 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INFRAÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Com lastro no documento apresentado pelo autor/recorrente (ID 46690632), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. No mérito (ID 46690630), afirma não ter recebido qualquer notificação para defesa prévia frente à penalidade que lhe fora atribuída, requerendo a nulidade do auto de infração e seus efeitos.
4. O procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, conforme Súmula 312 do STJ.
5. Mostra-se imprescindível a comprovação, pelo órgão de trânsito, nos termos do art. 373, II, do CTB, do envio da notificação, por carta simples ou registrada, e/ou a publicação por Edital, da manutenção do auto de infração (imposição da penalidade).
6. No caso em tela, apesar do órgão de trânsito afirmar ter emitido a notificação, não há comprovante de envio a autora, ou qualquer ciência de que a mesma a tenha recebido.
7. Dessa forma, não há qualquer prova nos autos de que a autora tenha sido notificada, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Pelas razões expostas, a sentença deve ser reformada para anular o presente auto de infração e os efeitos decorrentes dele.
9. Recurso conhecido e provido para anular o auto de infração SA03092305, bem como seus efeitos decorrentes.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.